Tribunal: STF
Processo: ARE 1600611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA PARTE RÉ. AVENTADA A INEXISTÊNCIA DE DANOS DE ORDEM MORAL. TESE RECHAÇADA. AUTOR VÍTIMA DE PALAVRAS DE CUNHO DISCRIMINATÓRIO PROFERIDAS EM AMBIENTE DE TRABALHO E EM LOCAL PÚBLICO. DEMANDADA QUE USOU A EXPRESSÃO "MACACO", SE REFERINDO AOS ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA E A COR DO REQUERENTE. NÍTIDO INTUITO DA RÉ DE OFENDER O AUTOR. PROVA ORAL CONCLUSIVA. DANO MORAL INARREDÁVEL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR COTIDIANO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. INSURGÊNCIA COMUM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPORTE INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ESTIPULADO NO JUÍZO DE ORIGEM MAJORADO PARA R$ 8.333,33 (OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), COM FULCRO NA MÉDIA ARITMÉTICA APÓS DIVERGÊNCIA ENTRE OS VOTANTES. EXEGESE DO ART. 187 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. QUANTIA ADEQUADA À REPARAÇÃO DO ABALO ANÍMICO SOFRIDO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. FIXAÇÃO NA ORIGEM NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso IV; e 5º, inciso XLII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente